Tribunal: STF
Processo: AI 735904
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE 
   CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - ABUSO DO DIREITO DE 
   RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   REJEITADOS.

- Os embargos de declaração destinam-se, 
   precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e 
   a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão 
   proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de 
   embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a 
   rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis.


MULTA E 
   EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER.

- O abuso do direito 
   de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o 
   postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato 
   de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, 
   especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com 
   intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a 
   imposição de multa.

A multa a que se refere o art. 538, 
   parágrafo único, do CPC possui função inibitória, pois visa a 
   impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a 
   indevida utilização do processo como instrumento de retardamento 
   da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes.